Tribunal: TJDFT
Processo: 0750977-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Desclassificação para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal. Impossibilidade. Culpabilidade e circunstâncias do crime. Valoração negativa afastada. Exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. Critério mantido. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (ii) o cabimento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e (iii) a adequação do critério utilizado para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/2006, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 3.2. Tendo o réu sido flagrado vendendo entorpecentes, é irrelevante a quantidade de droga com ele encontrada, ainda que compatível com o porte para uso pessoal.
4. A reiteração delitiva devidamente abarcada na avaliação negativa dos antecedentes não serve como justificativa para negativar a culpabilidade do agente, sob pena de bis in idem.
5. A prática do crime em local de intensa traficância não extrapola o tipo penal, além de o local do crime já ter sido considerado para justificar a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, o que configura bis in idem.
6. A lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da reprimenda diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, ao magistrado é concedida discricionariedade juridicamente vinculada, visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957070, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1990004, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 1946513, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1972359, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1980831, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025.